Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-61.2013.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000116-61.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENAN ALVES VIEIRA - CPF: 035.103.791-87 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), CLEUSA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 345.565.321-91 (APELANTE), RENAN ALVES VIEIRA JUNIOR - CPF: 805.186.561-87 (APELANTE), JOSE SILVERIO FERREIRA - CPF: 241.906.401-15 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), RENAN ALVES VIEIRA JUNIOR - CPF: 805.186.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 345.565.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN ALVES VIEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO DO RÉU – RELAÇÃO PARITÁRIA - INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DE RETENÇÃO INERENTES A CONTRATOS FIRMADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO DE ALUGUÉIS PELO USUFRUTO DO IMÓVEL – MULTA CONTRATUAL – NATUREZA MORATÓRIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Os percentuais de retenção admitidos pelos tribunais em casos de resolução de promessa de compra e venda submetidos ao Código de Defesa do Consumidor não se aplicam a relações contratuais paritárias.

2. Cabível a fixação de aluguel pelo período de usufruto do imóvel, devendo ser observado o valor certo indicado na petição inicial, em atenção ao princípio da adstrição.

3. A multa de natureza estritamente moratória não incide em caso de resolução do contrato por inadimplemento absoluto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESPÓLIO DE RENAN ALVES VIEIRA
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da presente ação de resolução contratual, proposta em face de
JOSÉ SILVERIO FERREIRA
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel rural, restringindo as perdas e danos à retenção de 10% do valor pago na vigência do contrato.

O autor, apelante, sustenta que a retenção de ínfimos 10% das prestações pagas pelo réu representa claro enriquecimento ilícito do devedor, que utilizou o imóvel rural por mais de 20 (vinte) anos sem pagar integralmente o valor convencionado. Por fim, defende ser cabível a cumulação da multa contratual com a indenização pelo usufruto do bem.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor pleiteou a resolução de contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado junto ao réu, alegando que este inadimpliu praticamente a metade do valor devido pela transferência do bem, fixado em R$ 150.000,00, além de postular o pagamento de aluguéis pelo usufruto do imóvel e a aplicação de multa contratual.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a resolução do contrato, mas restringindo as perdas e danos ao patamar de 10% sobre o valor pago pelo réu, ao fundamento de que esse é o percentual de retenção admitido na jurisprudência.

Ao assim decidir, o sentenciante incorreu em
erro crasso
, pois o aludido percentual é restrito a casos de resolução de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, não se trata de uma lide consumerista, mas
paritária
, que envolve um
imóvel rural
com mais de 500 (quinhentos) hectares, utilizado por mais de 20 (vinte) anos sem as devidas contraprestações.

Insofismável, portanto, que o caso concreto não se amolda ao entendimento jurisprudencial mencionado pelo sentenciante, que, reitero, se restringe a contratos celebrados sob a égide do CDC.

Contudo, o autor inova ao pleitear a definição do valor do aluguel mensal, a título de perdas e danos, na fase de liquidação de sentença, na medida em que, no item “3.d” da petição inicial, pugnou expressamente pela condenação no
valor certo
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, a partir da transmissão da posse ao réu, ocorrida em 12/12/2002 (id. 130030729 – 14).

Em observância ao princípio da adstrição, não cabe, nesta quadra processual, modificar o parâmetro para a fixação das perdas e danos. A prestação jurisdicional se vincula ao pedido expressamente formulado pelo autor.

Logo, os aluguéis correspondentes ao período de usufruto do imóvel, cuja soma representa a indenização a título de perdas e danos, são, desde logo, fixados no valor de R$ 1.500,00, tal como postulado na inicial.

Por fim, o pedido de aplicação de multa é desprovido de respaldo contratual.

A multa prevista no Parágrafo Segundo da Segunda Cláusula do contrato, correspondente a 10% “sobre a quantia das sacas de soja”, possui evidente natureza moratória, se restringido expressamente ao caso de “atraso no pagamento” (id. 130030729 – 25).

Considerando que a multa possui natureza moratória, e não compensatória, é incabível a sua aplicação em caso de resolução do contrato.

A propósito, esclarece Hamid Charaf Bdine Jr (Código Civil Comentado. 8. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. p. 411):

“Diversamente da cláusula penal compensatória, a moratória não se destina a substituir a prestação no caso de total inadimplemento. Seu objetivo é “punir o devedor que presta morosamente”, porque não substitui a prestação e tem caráter punitivo é que pode ser cumulada com a exigência da prestação. A identificação da cláusula moratória resulta do fato de ela referir-se ao descumprimento de uma cláusula contratual ou de uma de suas prestações,
mas não do inadimplemento absoluto, quando haveria cláusula penal compensatória
.” (destaquei)

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, determinando, a título de indenização por perdas e danos, o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês como aluguel pelo usufruto do imóvel, a partir de 12/12/2002, com atualização pelo INPC desde cada vencimento e juros de 1% a.m. a partir da citação, ressalvado o abatimento do montante pago pelo réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022